Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712576-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEONARDO LEANDRO GALDINO DE QUEIROZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 75699028) quanto à negativa ao pleito de concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias, para interposição de recurso cabível em face do Acórdão de ID 74948108, ante a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, § 1o, do CPC), especialmente por não restar comprovada a impossibilidade de o causídico substabelecer o mandato, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em síntese, alega o peticionante que foi internado em caráter de urgência, e que, erroneamente, foram cadastrados nos autos mais advogados, eis que, na Procuração de ID 69619353, consta apenas o seu nome como único advogado, razão pela qual requer a reconsideração da decisão com a devolução do prazo (ID 75699028). Junta documento (ID 75699046). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça (ID 77481062) anotou que, de acordo com a procuração de ID 69619353, foram conferidos poderes apenas ao advogado peticionante, embora no documento conste o timbre da sociedade de advogados “Karlos Eduardo de Souza Mares &amp; Advogados Associados”. Em acréscimo, salienta que, em diversas manifestações e petições nos autos, inclusive no recurso especial interposto, também constam como subscritores os advogados Jacqueline Dias Gonçalves, Bruna Pinheiro Lessa Dumpel e Hugo Jordane Lucena Costa. Consigna, ainda, que, embora o Estatuto da OAB determine que as procurações sejam outorgadas individualmente aos advogados, no caso dos autos, é inegável que o advogado Karlos Eduardo de Souza Mares possui escritório de advocacia com os demais associados citados, aos quais poderia ter substabelecido o mandato desde o primeiro dia de afastamento para tratamento de saúde, pois não estava absolutamente impossibilitado para tal, eis que sua internação ocorreu apenas dois dias após a juntada do primeiro atestado médico, manifestando-se, ao final, pelo não acolhimento do pedido. É, em síntese, o que consta. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, com efeito, a Procuração acostada no ID 69619353 somente foi outorgada ao Dr. Karlos Eduardo de Souza Mares. Todavia, até mesmo na petição de juntada do referido documento constam os nomes dos advogados Jacqueline Dias Gonçalves, Bruna Pinheiro Lessa e Hugo Jordane Lucena Costa, e, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, em diversas petições e manifestações dos autos constam os nomes dos referidos advogados, bem como da advogada Nélida Janine Leite Florentino, não se podendo desconsiderar, portanto, que tal proceder pode ter contribuído para eventual cadastramento errôneo dos referidos causídicos, como alegado pelo peticionante. Seja como for, a questão em voga continua sendo a mesma, ou seja, o fato de que o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa para a dilação de prazos quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o único patrono constituído nos autos exercer a profissão ou substabelecer o mandato, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do recurso especial por intempestividade, uma vez que foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos, conforme o art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, além do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A defesa alega que o advogado responsável pelo caso estava impossibilitado de atuar devido a um procedimento cirúrgico, conforme atestado médico, e que o outro procurador foi substabelecido apenas para participar de uma audiência, não possuindo conhecimento suficiente para atuar na defesa do réu. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o atestado médico juntado pelo patrono do agravante seria suficiente para que houvesse a restituição do prazo recursal. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a doença do advogado só caracteriza justa causa para devolução do prazo recursal quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso em questão. 5. O atestado médico apresentado não comprovou a impossibilidade total do advogado de exercer suas atividades ou de substabelecer os poderes a outro causídico. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A doença do advogado só caracteriza justa causa para devolução do prazo recursal quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. A apresentação de atestado médico, por si só, não é suficiente para justificar a devolução do prazo recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VI; CPC, art. 1.003, § 5o; CPC, art. 1.029; CPP, art. 798.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.199/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023;AgInt no AREsp 2.205.732/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06.03.2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 608.847/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.4.2023; AgInt no AREsp n. 1.924.732/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25.11.2021 (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.744.121/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 18/2/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, cujo conhecimento foi obstado em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão agravada foi publicada em 24/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 25/04/2025 e encerrando-se em 29/04/2025. O recurso, no entanto, foi protocolizado somente em 05/05/2025, após o trânsito em julgado certificado em 30/04/2025. A parte agravante sustenta que o prazo estaria suspenso por motivo de saúde do advogado, conforme atestado médico indicando afastamento entre os dias 22 e 28/04/2025. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a enfermidade do advogado, demonstrada por atestado médico, configura justa causa para a devolução do prazo recursal, afastando a intempestividade do agravo interno. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração de justa causa, a demonstração de que o advogado estava absolutamente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro profissional. 4. A mera juntada de atestado médico, sem comprovação da gravidade da doença a ponto de impedir qualquer providência para garantir a prática do ato processual, não é suficiente para afastar a preclusão temporal. 5. No caso, o advogado subscritor do recurso não demonstrou ter sido o único constituído nos autos nem comprovou a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato durante o período de afastamento. 6. O Código de Processo Penal (art. 798) e a Lei n. 8.038/1990 (art. 39) fixam prazos contínuos e peremptórios para a interposição de recursos, sem previsão de suspensão automática por motivo de doença de advogado, o que reforça a exigência de demonstração inequívoca da justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. A restituição do prazo recursal é admissível em caso de doença do advogado, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro causídico. 2. A simples juntada de atestado médico não configura, por si só, justa causa para devolução de prazo recursal, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca a incapacidade para a prática do ato ou a impossibilidade de delegá-lo. 3. Protocolado o recurso após o transcurso do prazo legal, sem justa causa reconhecida, impõe-se o não conhecimento por intempestividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224, § 2o; Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025. (AgRg no AREsp n. 2.597.134/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS CONTÍNUOS. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e deu-lhe parcial provimento com base na Súmula n. 568 do STJ. 2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 11/11/2024 e considerada publicada em 12/11/2024. O prazo recursal teve início em 13/11/2024 e término em 18/11/2024. A petição de agravo regimental foi recebida em 21/11/2024, após o prazo legal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a justificativa apresentada pela defesa para a intempestividade do agravo regimental, baseada em problemas de saúde do advogado, pode ser aceita como justa causa para a devolução do prazo recursal. 4. A defesa alega que a crise de saúde do advogado, ocorrida em 16/11/2024, impossibilitou a interposição do recurso no prazo legal, justificando a intempestividade. III. Razões de decidir 5. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias contínuos, conforme o art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera apresentação de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, a menos que demonstre a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 7. No caso concreto, o atestado médico apresentado não descreve a gravidade da moléstia a ponto de impedir o advogado de substabelecer poderes a outro advogado para a prática do ato processual. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias contínuos. 2. A apresentação de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, salvo se demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; CPP, art. 798. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022. (AgRg no REsp n. 2.086.875/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (grifos nossos) Portanto, ainda que o advogado Karlos Eduardo de Souza Mares seja o único regularmente constituído nos autos, embora, como dito, constem em várias manifestações e petições os nomes de outros causídicos integrantes da Sociedade de Advogados “Karlos Eduardo de Souza Mares &amp; Advogados Associados”, no dia 27/08/2025, último dia do prazo, às 20:20:10, foi juntado aos autos Atestado Médico de que o referido causídico compareceu à Clínica Ortopedia Águas Claras para atendimento ortopédico, devendo ficar afastado do trabalho pelo prazo de 15 (quinze) dias. Conforme consignado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera juntada de atestado médico, por si só, não tem o condão de suspender, dilatar ou restituir o prazo recursal, porquanto se exige, para a configuração da justa causa, a demonstração inequívoca de que o advogado esteja absolutamente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer o mandato a outro profissional, providência não adotada no caso. Ademais, consoante bem anotado pela d. Procuradoria de Justiça, o advogado Karlos Eduardo de Souza Mares possui escritório de advocacia com os demais advogados associados citados, aos quais poderia ter substabelecido o mandato, desde o primeiro dia de afastamento para tratamento de saúde, pois não estava absolutamente impossibilitado para tal, eis que sua internação ocorreu apenas 2 (dois) dias após a juntada do primeiro atestado médico, ou seja, em 29/08/2025, conforme demonstrado no documento de ID 75699046. Portanto, ausente demonstração da justa causa, mantenho o quanto decidido no ID 75668193. À Secretaria. Retifique-se a autuação, para que conste, apenas, o nome do advogado Karlos Eduardo de Souza Mares, OAB-DF 37068-A, conforme Procuração de ID 69619353. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025 18:25:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator